Tribunal: TJBA
Processo: 8102870-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102870-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITURAN SERVICOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES, MARCO ANTONIO INNOCENTI, MAURICIO MARQUES DOMINGUES, MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

APELADO: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA, MARCO ANTONIO INNOCENTI, ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEMORA EXCESSIVA (7 DIAS) PARA REPARO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos contra sentença que condenou solidariamente empresa de rastreamento e seguradora por falha em assistência emergencial residencial. O autor alega insuficiência dos valores; a ré alega ausência de ilícito e culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o atraso reiterado em atendimento de natureza emergencial gera dever de indenizar e se o
quantum
fixado atende aos princípios da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária. A demora de sete dias para sanar problema hidráulico essencial viola a boa-fé objetiva e a segurança esperada do serviço.

4. O dano moral deve ser majorado pois o valor anterior não refletia a gravidade da privação de uso do banheiro. O desvio produtivo foi reconhecido e o valor mantido por se mostrar adequado ao tempo despendido pelo autor nas tentativas de solução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A falha reiterada e a demora excessiva na prestação de serviço de assistência residencial emergencial, privando o consumidor de uso de dependência essencial do imóvel, configura dano moral indenizável e desvio produtivo, autorizando a majoração do quantum indenizatório quando este for fixado em patamar irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 22 e 25, § 1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00110483220128050256, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Julgamento: 22/07/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Publicação: 30/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos .n.º
8102870-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA
e
MAWDY LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27